Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Visto.
Consoante se infere da atenta leitura dos autos a parte deixou de apresentar as próprias razões recursais quando da distribuição do recurso.
Logo, de plano é possível concluir que o feito sequer deve tramitar dada a falta da própria petição de ingresso, que é essencial para a apreciação do feito e para a aferição de todos os requisitos de admissibilidade, especialmente, o da tempestividade.
Nesse sentido:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE JUNTADA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, QUAL SEJA, PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. As peças obrigatórias, dentre estas a peça inicial do recurso, deverão instruir a petição recursal, nos termos do art. 1.017, caput, inc. I, do CPC. Impossibilidade de aferição a exposição do fato e do direito das razões recursais, resta inviável o seu conhecimento. Precedentes do TJRS. Agravos de instrumento não conhecidos. (Agravo de Instrumento, No 70084943422, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 10-02-2021)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.